Tribunal: TJMT
Processo: 0004254-31.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004254-31.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BIO BRAZILIAN ITALIAN OIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 08.429.269/0001-08 (APELANTE), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), CAROLINE CASSARES CAMPOS DA SILVA - CPF: 000.465.330-01 (ADVOGADO), OBERDAN RAMOS - CPF: 171.316.260-15 (ADVOGADO), DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL - CPF: 021.814.598-51 (APELADO), MARCIA DANIELA LADEIRA - CPF: 157.582.488-43 (ADVOGADO), KLAUS GILDO DAVID SCANDIUZZI - CPF: 264.747.878-30 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA VIEIRA GALLO - CPF: 168.395.468-88 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), SUPERGA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.343.791/0002-22 (APELADO), PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.908.068/0001-00 (APELADO), SAN CARLO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 19.611.241/0001-03 (APELADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE DO SÓCIO MINORITÁRIO. DISTRATO E COMODATO VÁLIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BIO BRAZILIAN ITALIAN OIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA. contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de distrato e contrato de comodato c/c obrigação de fazer, ajuizada em face de SAN CARLO AGROPECUARIA LTDA. e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção. A sentença reconheceu a validade do distrato, rescindiu o contrato de comodato, determinou a reintegração de posse do imóvel rural em favor dos réus, estabeleceu pagamento de aluguel pela autora e impôs custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação; e (
ii
) definir se o distrato de compra e venda e o contrato de comodato são nulos por falta de manifestação válida da apelante, bem como se a representação da empresa pelo sócio minoritário é válida com base na teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido, pois foi formulado no bojo da apelação, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige a apresentação por requerimento autônomo. A via eleita é inadequada.

O contrato social da empresa confere ao sócio Mário Buri, na condição de Diretor Presidente, poderes de gestão e representação, legitimando-o a firmar o distrato e o contrato de comodato.

Embora o contrato social proíba a alienação de bens imóveis sem autorização de sócios representando três quartos do capital social, a teoria da
aparência aplica-se ao caso, conferindo validade aos atos praticados pelo sócio que, apesar de minoritário, exercia poderes de administração e representação.

O contrato de comodato antecede o contrato de compra e venda e foi validamente pactuado, sendo do conhecimento da apelante.

As licenças de construção da usina de biodiesel foram concedidas com base na posse legitimada pelo contrato de comodato, o que refuta alegações de desconhecimento do pacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em requerimento autônomo, sob pena de não conhecimento.

A teoria da aparência legitima atos de representação praticados por sócio que, ainda que minoritário, detenha poderes de administração e representação, conferindo validade a contratos firmados em nome da empresa.

Distrato de compra e venda e contrato de comodato firmados por sócio minoritário com poderes de gestão são válidos e eficazes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, § 3o e § 4o; CC/2002, art. 113.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC no 52666621820228090085, Rel. Des(a). Maria das Graças Carneiro
Requi
; TJ-MG, AC no 10000220120463001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa; TJ-DF, Ap. Cível no 07024343920208070004, Rel. Des. Gislene Pinheiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

BIO BRAZILIAN ITALIAN OIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
ação
declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer, que move em face de
SAN CARLO AGROPECUARIA LTDA – ME,
PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA., SUPERGA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA – EPP, DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL
,
julgou
improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção, para:

a)
reconhecer a
higidez do distrato e outorga de quitação recíproca
;

b)
reconhecer e declarar rescindido o contrato de comodato
;

c)
determinar a reintegração de posse da parte requerida/reconvinte
(
Daniela Corti
e
San Carlos Agropecuária Ltda
.
)
no imóvel
em questão

(
imóvel rural
de
14,7930 hectares, destacado de área maior de 14.830,6164 hectares,
em
Barra do Garças
(MT)
, à margem direita da BR-158,
de m
atrícula no 10.916
)
, no prazo de 40 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento
;

d) reconhecer a mora da autora/reconvinda, e determinar o pagamento de aluguel pelo uso e fruição do imóvel após o decurso do prazo de 10 anos, conforme previsão contratual
, no valor diário de R$ 500,00,
com correção monetária
pel
o
IGP-m desde o vencimento do
c
omodato até a data da efetiva desocupação do imóvel
, cujo valor deve s
er
apurado em liquidação de sentença; e

e)
condenar a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor
da causa.

O apelante sustenta
, em síntese,
que o
distrato da compra e venda e o
contrato
de comodato são nulos, por terem sido firmados sem a manifestação de vontade da apelante, já que assinados apenas por MARIO BURI,
sócio minoritário,
sem a autorização
de
três quartos d
o Conselho Consultivo, como determina o contrato social.

Afirma que houve
alto investimento da empresa apelante para a construção da usina de biodiesel, motivo pelo qual adquiriu o imóvel e entende que houve
simulação na formação dos referidos contratos
(distrato e comodato)
por parte de MARIO BURI e sua esposa DANIELA CORTI.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a suspensão dos efeitos da sentença, para determinar que os apelados que se abstenham de utilizar a planta industrial e as instalações em benefício próprio.

Pugna pelo provimento do recurso, para
julgar procedente a ação e reconhecer a higidez do instrumento de compromisso de compra e venda.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
213488836
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (EFEITO SUSPENSIVO):

Eminentes Pares:

A parte apelante, requer, em preliminar, seja concedid
a a antecipação dos efeitos da tutela
ao recurso de apelação
e a concessão de efeito suspensivo à sentença.

A matéria é regida pelo CPC, em seu art. 1.012, §3o:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator
designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Certo é que o pedido de concessão de efeito suspensivo
e de antecipação dos efeitos da tutela
ao recurso de apelação deve
m
ser formulado
s
em requerimento apartado e não nos mesmos autos em que interposto o apelo, máxime porque o pedido resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal.

Assim, resta caracterizada a inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento do recurso, neste ponto.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. PARTE AUTORA REQUEREU PERÍCIA DA SELFIE POSTA NO CONTRATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA DA IMAGEM. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA” (TJ-GO - AC: 52666621820228090085 ITAPURANGA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Itapuranga - 1a Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (
g.n
.).

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - INCLUSÃO NA PETIÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIDO DE RESCISÃO - ACOLHIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - NÃO CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado, e não no bojo da própria peça recursal (...)” (TJ-MG - Apelação Cível: 5002040-30.2020.8.13.0518, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/12/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023). (
g.n
.).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO
CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS NOS AUTOS COMO DEFESA. FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 322, § 2o DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, entrementes a interposição do recurso e sua distribuição; ou, ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. (...) 4. Apelação Cível parcialmente
conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada” (TJ-DF 07520718320218070016 1415324, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2022). (
g.n
.).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar, por inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de ação
declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer, que BIO BRAZILIAN ITALIAN OIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA. move em face de SAN CARLO AGROPECUARIA LTDA – ME, PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA., SUPERGA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA – EPP, DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL.

A r. sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção.

O apelante sustenta, em síntese, que o distrato da compra e venda e o
contrato de comodato são nulos, por terem sido firmados sem a manifestação de vontade da apelante, já que assinados apenas por MARIO BURI, sócio minoritário, sem a autorização de três quartos do Conselho Consultivo, como determina o contrato social.

O cerne do recurso está em saber se
é caso de
julgar procedente a ação e improcedente a reconvenção, para declarar a nulidade do distrato de compra e venda e do contrato de comodato, bem assim reconhecer a validade do contrato de compra e venda.

Do exame, extrai-se que, apesar das alegações do apelante, o
contrato social da empresa prevê que o sócio MARIO BURI
, por ser Diretor Presidente,
exercia poderes de gestão e representação da sociedade em atos administrativos, o que lhe conferia legitimidade para celebrar os referidos contratos.
(Id.
213488753 - Pág. 2
e seguintes):

Aqui, insta salientar a vedação para “
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de sócios que representem 3⁄4 (três
quartos) do capital social
”.

Contudo, verifica-se que tanto o contrato de compra e venda em
15.04.2007
(
fls.
45/53

-
Id.
213488751
), quanto o contrato de comodato em
04.04.2007
(
fls.
90/93

-
Id.
213488753 - Pág. 37
), quanto o distrato de compra e venda em
04.11.2011
(
fls.
84/88
-
Id.
213488753 - Pág. 31
) todos esses pactos foram firmados pelo Sr. Mario Buri, como representante da sociedade.

Assim, e
mbora
haja a mencionada vedação contratual, a parte autora/apelante pretender que seja mantido o contrato
de compra e venda e sejam anulados os de comodato e o distrato.

Portanto, não persistem as alegações de desconhecimento e de falha na representação formuladas pela apelante. No ponto, bem decidiu a sentença:

“(...)
32. Verifica-se que o Instrumento de Distrato foi pactuado no dia 04.11.2011, enquanto o Sr. MÁRIO BURI, ainda era tido como Representante Legal da Empresa BIO BRAZILIAN ITALIAN OIL.

33. O Contrato de Comodato, por sua vez, foi firmado entre a Sra. DANIELA CORTI, Representante da empresa Requerida e o Sr. MÁRIO BURI, representando a empresa Demandante, no dia 04.04.2007 (fls. 90/93), ou seja, em data anterior ao próprio Contrato de Compra e Venda, datado de 15.04.2007 (fls. 45/53), estipulando-se a autorização de posse pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir do qual incidiria o aluguel diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), em desfavor da Autora, independentemente de outras medidas possessórias cabíveis.

34. Pois bem. Calha salientar que a existência do Contrato de Comodato, datado de 04.04.2007 (fls. 90/93), precede até mesmo o contrato de Compra e Venda, datado de 15.04.2007 (fls. 45/53). Logo, não há como a empresa Autora alegar desconhecimento ou falha na representação, já que firmado pela mesma pessoa, Sr. MÁRIO BURI.
(...)”.

Sabe-se que, pela
teoria da aparência,
é conferida
validade aos atos praticados p
elo
representante
da empresa,
que, embora eventualmente desprovido de poderes, apresenta uma situação aparente de
legitimidade
.

No caso, o distrato foi assinado por Mário Buri em 04
.
11
.
2011, quando ele ainda figurava como representante legal da
empresa
.

Assim,
o argumento de que faltou autorização formal do Conselho Consultivo não encontra
suporte probatório nos autos.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR - ACORDO REALIZADO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES PARA O ATO - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO - AFASTADA - PARTE QUE PRETENDE SE BENEFICIAR DA SUA PRÓPRIA TORPEZA. 1. Constatado que o contrato foi firmado com pessoa que agia como se tivesse poderes suficientes para representar a pessoa jurídica, é aplicável a teoria da aparência, possibilitando ao contratante
de boa-fé exigir o cumprimento da obrigação perante a própria pessoa jurídica. 2. O ordenamento jurídico civil veda o benefício da parte em razão da sua própria torpeza, com base no princípio do
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
”
(TJ-MG - AC: 10000220120463001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022)
.

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE. CONTRATO. RESPONSABILIDADE. REPRESENTAÇÃO. APARENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão da legitimidade para a assunção de obrigações pela pessoa jurídica em face de atos praticados por seus sócios e administradores perpassa pelo disposto no art. 47 do Código Civil, no sentido de que "Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo" 2. A responsabilidade da pessoa jurídica deriva dos atos praticados por aqueles que a representam, na exata medida daquilo que dispõe seu estatuto social. 2.1. Não obstante, dentre os princípios regentes da codificação
realeana
, desponta o princípio da eticidade, do qual sobressai a boa-fé objetiva no trato das relações jurídicas, consoante, aliás, prevê o art. 113 do Código Civil. 3. A teoria da aparência, ou teoria da representação aparente, surge como uma mitigação à chamada teoria ultra vires, de tal sorte a prevalecer o estado aparente sobre o estado real, tendo como condição essencial que a parte esteja convencida, com base em elementos aceitáveis para qualquer cidadão comum, de que o negócio fora regularmente concretizado. 3.1. No caso dos autos, restou demonstrada a representação aparente do funcionário da empresa apelante, haja vista que diversos contratos foram por ele firmados, representando a apelante, desde 2018, conforme farta documentação apresentada pela apelada, dos quais resultaram, inclusive, pagamento de bonificação, nos termos das notas fiscais apresentadas em contestação. 4. Apelação conhecida e não provida
”
(TJ-DF 07024343920208070004 DF 0702434-39.2020.8.07.0004, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
25/10/2021
).

Notadamente a respeito do contrato de comodato, é de se perceber que
antecede
o próprio contrato de compra e venda e foi parte do ajuste celebrado entre as partes.

Ademais,
as licenças de construção e produção da usina de biodiesel foram concedidas
pela
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Barra do Garças
(MT)
, com ba
se na posse legitimada pelo contrato de comodato, o que evidencia o pleno conhecimento da apelante acerca do
referido pacto (Id.
213489687 - Pág. 6
)
.

Assim,
entendo que não assiste razão à parte apelante, porquanto o distrato contratual foi validamente celebrado pelo ex-sócio Mário Buri, sob a égide da teoria da aparência,
bem assim porque
o contrato de comodato
se mostra
legítimo e eficaz
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024